Tribunal: TJSP
Processo: 1012050-71.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Verificação. O veículo que dá azo à controvérsia fora vendido a terceira pessoa, não sendo conferida ao apelante legitimidade extraordinária para postular indenização por dano material ou moral decorrente de transação da qual não participou. Se o recorrente se utilizou de pessoa

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Verificação. O veículo que dá azo à controvérsia fora vendido a terceira pessoa, não sendo conferida ao apelante legitimidade extraordinária para postular indenização por dano material ou moral decorrente de transação da qual não participou. Se o recorrente se utilizou de pessoa preposta para a aquisição da res, as obrigações que exsurgem deste acordo de vontades circunscrevem-se ao âmbito dos transatores, não podendo atingir a vendedora apelada, que formalmente jamais negociou com o ex adverso. Processo extinto nos termos do art. 485, VI do CPC/15. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Fixação. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012050-71.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISEU NOGUEIRA DA SILVA, é apelado COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS
AMÉRICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012050-71.2019.8.26.0003 -
2
VOTO No 17235
APELAÇÃO No 1012050-71.2019.8.26.0003
APELANTE: ELISEU NOGUEIRA DA SILVA
APELADA: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUIZ: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
OBRIGAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE
ATIVA. Verificação. O veículo que dá azo à controvérsia
fora vendido a terceira pessoa, não sendo conferida ao
apelante
legitimidade
extraordinária
para
postular
indenização por dano material ou moral decorrente de
transação da qual não participou. Se o recorrente se utilizou
de pessoa preposta para a aquisição da res, as obrigações
que exsurgem deste acordo de vontades circunscrevem-se ao
âmbito dos transatores, não podendo atingir a vendedora
apelada, que formalmente jamais negociou com o ex
adverso. Processo extinto nos termos do art. 485, VI do
CPC/15. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Fixação. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
191/193, cujo relatório é adotado, que extinguiu o processo sem resolução do
mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa de parte, nos termos do
art. 485, VI do CPC/15, condenando o apelante ao pagamento de custas, de
despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% do valor da causa.
Inconformado, o apelante ELISEU NOGUEIRA DA SILVA, a fls.
195/202, afirma que, por “problemas burocráticos internos”, fez a aquisição do
automóvel em nome de um amigo, com outro CNPJ, mas que toda a negociação
fora feita diretamente com o vendedor DIEGO. Não há de se falar em inexistência
de relação contratual. Houve violação ao princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional. A documentação não fora disponibilizada no prazo pactuado. Pugna
pela cognição do mérito da demanda e pela condenação da ex adversa em virtude
dos danos morais suportados. Busca a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012050-71.2019.8.26.0003 -
3
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 206, sem a apresentação de preliminares.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
ELISEU NOGUEIRA DA SILVA, ora apelante, propôs a presente
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais em face de
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, ora apelada, alegando, em síntese,
que comprou da ex adversa o veículo "Fiat Strada" com placa PXZ-0484, honrando
o preço ajustado de R$ 28.680,00 e retirando o bem no dia 23 de abril de 2019.
Destacou que forneceu à recorrida toda a documentação
solicitada, com o fito de ver transferido o veículo automotor para o seu nome.
Outrossim, embora tenha tentado com afinco, não obteve o documento de
transferência, sendo certo que, após 70 dias, o vendedor sugeriu que o recorrente
“procurasse os seus direitos”, razão pela qual a presente demanda fora proposta,
inclusive com pedido de indenização por danos morais.
Regularmente processado o feito, o I. Juízo a quo houve por bem
extingui-lo de modo terminativo, nos termos acima relatados, dando azo à
interposição do presente recurso.
Sem razão o recorrente.
Conforme bem salientado na r. sentença combatida, o veículo
sobre o qual recai a presente controvérsia fora vendido a João Roberto Alves dos
Santos (fls. 164), o que é corroborado pelo documento de fls. 154.
O recorrente não nega esse fato. Ao revés, confessa
expressamente em seu apelo que “apenas propôs a presente ação, em razão da
aquisição do veículo e pago pelo mesmo a entrega de sua documentação, em
razão de problemas burocráticos internos, fez a aquisição em nome de um amigo e
com CNPJ” (SIC - fls. 198).
Vê-se, portanto, que, sob a perspectiva jurídica, o adquirente do
veículo automotor é João Roberto Alves dos Santos, sujeito alheio à presente
demanda. Sobre o tema da legitimidade ad causam, destaca CÂNDIDO RANGEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012050-71.2019.8.26.0003 -
4
DINAMARCO, in verbis:
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de
uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do
autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar
sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte
legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação
de legítima adequação entre o sujeito e a causa1.
Ora, não cabe ao recorrente, que não tem legitimidade
extraordinária conferida pela lei, pleitear a reparação pela violação de direito alheio,
seja ele material ou moral.
Se o recorrente se utilizou de João como pessoa preposta para a
aquisição da coisa, as obrigações que exsurgem deste acordo de vontades
circunscrevem-se ao âmbito dos transatores, não podendo atingir a apelante, que
formalmente jamais negociou com o apelante ELISEU.
Assim, o r. decisum vergastado há de ser mantido integralmente,
posto que irretorquível. A r. sentença foi proferida sob a vigência do CPC/2015,
sendo pertinente a fixação de honorários recursais, nos termos do §11, do art. 85,
os quais são majorados à totalidade de 15% sobre o valor da causa.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 Instituições de Direito Processual Civil, v. II 6a ed. São Paulo, Malheiros: 2009 p. 313.